Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. PRAZO. TEMPESTIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
2. O artigo 675 do CPC dispõe que o prazo para oposição de Embargos de Terceiro é de “(...) até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”.
2.1. Na hipótese em que o terceiro não tem ciência da execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o início da fluência do prazo para oposição dos embargos de terceiro ocorra a partir da data da turbação ou esbulho.
3. A notificação extrajudicial é suficiente para deflagrar o transcurso do prazo para a oposição dos embargos de terceiro. No caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada em 08/09/2023, enquanto os embargos de terceiros foram opostos em 12/09/2023. Portanto, manifestamente tempestivos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.